Tribunal: TJPA
Processo: 0810909-49.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810909-49.2024.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO DAS NEVES ARAUJO

APELADO: SULAMITA BATISTA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Antônio Das Neves Araújo contra sentença que manteve as medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, Sulamita Batista Araújo, no contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão

As principais alegações da defesa foram:
cerceamento de defesa
(julgamento antecipado sem produção de provas, indeferimento da revogação por ausência de provas do acusado, configurando ato contraditório);
violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
(medidas protetivas definitivas não podem ser fixadas sem o exercício desses princípios, restringindo direitos fundamentais como o de ir e vir);
inversão do ônus da prova
(sentença imputou ao acusado o ônus de provar a desnecessidade das medidas sem que a apelada provasse a necessidade de forma inequívoca); e
banalização do instituto
(aplicação de medida tão excepcional sem elementos probatórios mínimos produzidos sob contraditório e ampla defesa pode banalizar a Lei Maria da Penha).

Alternativamente, pediu a anulação apenas da parte da sentença que determina o afastamento do lar, uma vez que o imóvel já era dividido.

III. Razões de decidir

O Tribunal acolheu a preliminar de concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, dada a ausência de fundamentação para negá-lo e a possibilidade de prejuízos irreparáveis ao réu.

O cerne da controvérsia foi reconhecido como
cerceamento de defesa
e o julgamento antecipado da lide. Observou-se que um magistrado inicialmente indeferiu as medidas por ausência de diligências policiais, mas poucos dias depois, um magistrado distinto as deferiu liminarmente sem que as diligências solicitadas fossem cumpridas.

A decisão de primeira instância julgou antecipadamente a lide, afirmando ser desnecessária a dilação probatória, baseando-se na verossimilhança das alegações da vítima e no princípio
in dubio pro tutela
, transferindo ao apelante o ônus de provar a desnecessidade das medidas.

No entanto, a Corte entendeu que, embora a palavra da vítima tenha relevância em fases liminares, a confirmação definitiva de medidas que restringem direitos fundamentais não pode prescindir do
devido processo legal
, do
contraditório
e da
ampla defesa
. A
negativa de oportunidade para o apelante produzir provas
em seu favor, negando os fatos e apresentando sua versão (corroborada por elementos externos como certidão do Oficial de Justiça sobre a divisão do imóvel), configurou flagrante cerceamento de defesa.

Considerou-se contraditório indeferir a revogação das medidas por ausência de provas do apelante, ao mesmo tempo em que lhe foi negada a oportunidade de produzi-las. O relato inicial da vítima se concentrava mais em divergências relacionadas ao imóvel e a um sentimento de ameaça derivado da situação patrimonial, não em atos concretos de violência que justificassem as medidas sem investigação aprofundada.

A medida de afastamento do lar foi considerada desprovida de sentido, dada a divisão fática do imóvel.

A aplicação indiscriminada de medidas protetivas sem devida apuração dos fatos e sem oportunizar o pleno contraditório pode banalizar o instituto da Lei Maria da Penha. A sentença proferida incorreu em cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
DEU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para ANULAR A SENTENÇA
de ID 21718787, determinando o
retorno dos autos à Vara de origem para que seja reaberta a fase de instrução processual
, possibilitando a produção das provas requeridas pelo Apelante.

Dispositivos relevantes:
Art. 24-A da Lei nº 11.340/06; Art. 597 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 374 do CPP; Art. 378 do CPP; Art. 5º, LV, da Constituição Federal (CF).

Julgados relevantes:

TJ-PA 00135115720148140051, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/05/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/06/2022

TJ-MG - APR: 10056210029270001 Barbacena, Relator.: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Criminais / 9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 19/10/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0810909-49.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE VIOLÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MUILHER DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: ANTONIO DAS NEVES ARAÚJO

DEFENSORA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO BALESTEROS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO DAS NEVES ARAÚJO,
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua,
que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por Sulamita Batista Araújo, sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fulcro na Lei nº11.340/2006.

O processo teve início com um
Boletim de Ocorrência nº 00035/2024.102295-6
, registrado pela vítima na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM Ananindeua).

A ofendida alegou ter sofrido violência psicológica no âmbito doméstico por parte de seu ex-marido, o acusado, relatando que foram casados por aproximadamente 40 anos e, mesmo após o divórcio em 2015, o recorrente continuou residindo no mesmo imóvel. A convivência era conflituosa, e as desavenças aumentaram devido à vontade dele em vender a casa, o que a ofendida não aceitava. Embora não tenha sido agredida fisicamente ou claramente ameaçada, ela se sentia amedrontada e temia que ele pudesse fazer qualquer coisa para ficar com o imóvel.

A autoridade policial apresentou o boletim como "Fatos Atípicos" e não realizou nenhuma diligência adicional, limitando-se a colher o relato da vítima. Foram anexados o pedido de medidas protetivas, o boletim de ocorrência, termo de declaração, qualificação do agressor, requerimento de medida protetiva de urgência e formulário de fatores de risco.

No dia 17/05/2024, foi
deferido liminarmente as medidas protetivas
requeridas pela vítima.

As medidas protetivas impostas ao apelante foram: proibição de se aproximar da vítima; proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar todos os locais que a ofendida costuma frequentar; abster-se de praticar atos como perseguir, chantagear, intimidar e ameaçar; afastamento imediato do lar. O requerido foi advertido de que o descumprimento das medidas caracteriza crime (Art. 24-A da Lei nº 11.340/06) e pode resultar em prisão preventiva.

Em
22/05/2024
, o acusado, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou
contestação com pedido de revogação das medidas protetivas,
alegando que ele e a vítima foram casados por mais de 40 anos e se divorciaram em 2014, acordando judicialmente que o único bem do casal seria vendido e o valor dividido igualmente. Informa que reside na parte de trás da casa e a ofendida na parte da frente, necessitando usar uma passagem ao lado da casa dela para acessar a rua. Negou ter ameaçado, agredido ou humilhado a contestada. A defesa também arguiu a
necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa
, solicitando a realização de estudo social do caso e a designação de audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral, incluindo o depoimento pessoal da requerente e a inquirição de testemunhas (inclusive sua filha, Iolanda Batista Araújo). Ao final requereu a concessão da justiça gratuita, a improcedência dos pedidos iniciais e a
revogação das medidas protetivas;
alternativamente, pediu a
relativização da determinação de manter distância
, devido à sua idade (77 anos) e à necessidade de usar a passagem ao lado da casa da apelada.

Em
05/06/2024,
foi prolatada sentença,
mantendo a aplicação das medidas protetivas de urgência
e declarando o processo
extinto com resolução do mérito
.

Em
06/06/2024,
o recorrente interpôs
Embargos de Declaração
, alegando omissão na sentença por não ter se manifestado sobre o pedido de revogação da medida de afastamento do lar ou sua relativização, uma vez que ele já não mora com a requerente e necessita da passagem lateral para acessar a rua, conforme comprovado pela certidão e fotos do Oficial de Justiça.

Em
07/06/2024,
o Magistrado a quo
rejeitou os Embargos de Declaração
, afirmando que não havia omissão e que o embargante buscava a reapreciação do mérito ou nova prestação jurisdicional sobre questão já definida no processo de divórcio.

Em
25/06/2024,
o apelante, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação Criminal com pedido de efeito suspensivo
. As principais alegações foram:
cerceamento de defesa
: o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção das provas solicitadas, e indeferiu a revogação das medidas sob o fundamento de ausência de provas da desnecessidade, configurando ato contraditório e cerceamento do direito de defesa;
violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
: medidas protetivas definitivas não podem ser fixadas sem o exercício desses princípios, especialmente porque restringem direitos fundamentais como o de ir e vir;
inversão do ônus da prova
: a sentença imputou ao acusado o ônus de provar a desnecessidade das medidas, sem que a apelada tivesse provado a necessidade delas de forma inequívoca;
banalização do instituto
: a aplicação de medida tão excepcional sem elementos probatórios mínimos produzidos sob contraditório e ampla defesa pode banalizar a Lei Maria da Penha. Os pedidos foram: concessão da justiça gratuita, efeito suspensivo à decisão, e, no mérito, a anulação total da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para a produção de provas. Alternativamente, pediu a
anulação apenas da parte da sentença que determina o afastamento do lar
, já que ele não reside com a apelada e o imóvel é dividido.

Em
13/08/2024,
a vítima, também por meio da Defensoria Pública, apresentou suas
Contrarrazões ao Recurso de Apelação
arguindo que
não houve cerceamento de defesa
, pois a sentença estava devidamente motivada e as alegações do recorrente foram analisadas. Defendeu a
necessidade de manutenção das medidas protetivas
, pois o acusado não comprovou a necessidade de contato e a ofendida é vítima de violência, temendo o contato com o agressor.

Em
02/10/2024
, o Procurador de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do recurso de apelação
interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINAR: DA APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO FEITO

Requer a defesa do acusado seja concedido efeito suspensivo ao recurso no que tange ao deferimento das medidas protetivas de urgência desfavoráveis ao apelante até o julgamento do recurso.

A defesa alega que não houve menção a qualquer circunstância ou razão para que a apelação não fosse recebida no efeito suspensivo, conforme o Art. 597 do CPP. Conforme dispõe:

“A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no
art. 393
, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (
arts. 374
e
378
), e o caso de suspensão condicional de pena.”

É preciso avaliar se a execução imediata da sentença pode causar prejuízos irreparáveis ao réu, justificando a suspensão até o julgamento final da apelação.

A decisão proferida não apontou razões concretas para negar o efeito suspensivo no momento do recebimento da apelação.

Assim, pode-se concluir que, diante da ausência de fundamentação para negar o efeito suspensivo e da possibilidade de análise de questões de ordem pública, o recurso de apelação deve ser recebido em ambos os efeitos, suspensivo e devolutivo.

DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

O cerne da presente controvérsia reside na alegação de
cerceamento de defesa
por parte do Apelante ante a não realização de dilação probatória e o julgamento antecipado da lide na ação que culminou na manutenção das medidas protetivas de urgência.

A priori, importante observar a sequência das decisões de primeira instância. Inicialmente, em 17/05/2024, um magistrado indeferiu as medidas protetivas, fundamentando sua decisão na
completa ausência de diligências por parte da autoridade policial
, que se limitou a colher o relato da vítima sem sequer ouvir o suposto agressor ou testemunhas, mesmo tendo seus dados. Determinou, expressamente, o retorno do expediente à autoridade policial para que tais diligências fossem realizadas, a fim de garantir um mínimo de lastro probatório e o contraditório inicial.

Contudo, poucos dias depois, em 20/05/2024, um
magistrado distinto deferiu liminarmente as medidas protetivas, sem que as diligências anteriormente solicitadas tivessem sido cumpridas ou justificadas
, e sem qualquer alteração substancial na situação fática. Essa precipitação na concessão, desconsiderando a análise prévia que indicava a falta de elementos, já acende um alerta sobre a necessidade de maior cautela na condução do processo.

Por outro lado, o Apelante, ao apresentar sua contestação, expressamente negou os fatos alegados pela Apelada e apresentou sua versão, solicitando a produção de provas que considerava essenciais: realização de estudo social, depoimento pessoal da Apelada, e oitiva de testemunhas, incluindo sua filha.

No entanto, a sentença apelada, ao julgar antecipadamente a lide, afirmou ser desnecessária a dilação probatória ou a realização de estudo social, sob o argumento de que a causa estaria suficientemente instruída.

Baseou sua decisão na verossimilhança das alegações da vítima e no princípio
in dubio pro tutela
, transferindo ao Apelante o ônus de provar a desnecessidade das medidas. Ora, ainda que a palavra da vítima tenha especial relevância em casos de violência doméstica, especialmente em fases de concessão liminar, a confirmação definitiva de medidas que restringem direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir (art. 5º, XV, da CF), não pode prescindir do devido processo legal.

A ausência de oportunidade para o Apelante produzir provas em seu favor, negando os fatos e apresentando sua versão corroborada, inclusive, por elementos externos (como a certidão do Oficial de Justiça), configura
flagrante cerceamento de defesa
.

É contraditório indeferir o pedido de revogação das medidas por ausência de provas do Apelante, ao mesmo tempo em que lhe foi negada a oportunidade de produzir essas provas. O direito ao contraditório vai além da mera formalidade de apresentar contestação; ele implica a possibilidade de influenciar a decisão judicial por meio da produção de provas e da manifestação sobre elas.

Destaque-se que o relato inicial da vítima se concentrava mais em divergências relacionadas ao imóvel e a um sentimento de ameaça
derivado da situação patrimonial
, e não em atos concretos de violência que, por si sós, justificassem as medidas protetivas sem investigação aprofundada.

Adicionalmente, as informações trazidas pela defesa do Apelante e a certidão do Oficial de Justiça demonstram que o imóvel já estava fisicamente dividido, com o Apelante residindo na parte dos fundos e a Apelada na parte da frente, necessitando-o de uma passagem lateral para acesso à rua.

Essa situação fática, que deveria ter sido devidamente apurada, torna a medida de afastamento do lar (item 5 das medidas protetivas) desprovida de sentido.

O indeferimento dos embargos de declaração que buscavam esclarecer essa questão reforça a necessidade de reexame da matéria.

A aplicação indiscriminada de medidas protetivas, sem a devida apuração dos fatos e sem oportunizar o pleno contraditório, pode, de fato, banalizar o instituto protetivo da Lei Maria da Penha.

Portanto, entendo que a sentença proferida incorreu em
cerceamento de defesa
, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF). A negativa de produção de provas essenciais à elucidação dos fatos e à defesa do Apelante impede que a decisão seja considerada justa e válida.

A questão é recorrente nesta Corte e em outras Cortes da Federação, que já se manifestaram no sentido de que em situação em que há o reconhecimento do cerceamento de defesa de uma das partes, a sentença deve ser anulada, de modo que deve ser realizado nova instrução processual para garantir o contraditório e a ampla defesa, de modo a prolação de um pronunciamento judicial justo. Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DEOITIVA DE PROVA TESTEMUNHAL DENEGADA PELO JUÍZO. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REFOR MA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Acolho ainda a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que, não obstante o pedido de produção de prova pericial, formulado, o juízo de piso procedeu o julgamento do feito ...Ver ementa completas em deliberar sobre a questão em comento. 2- Desse modo, constatado que o magistrado prolatou sentença, sem apreciar o pedido de diligência formulado pela parte, obstando a possibilidade desta comprovar os fatos alegados, caracterizado o cerceamento de defesa na hipótese. 3- Recurso de apelação conhecido e provido, para fins de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.”

(TJ-PA 00135115720148140051, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/05/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 07/06/2022)

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS - SENTENÇA PROFERIDA SEM PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. A sentença proferida sem oportunizar ao réu a produção de provas, sem qualquer motivação para tanto, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a sua cassação.”

(TJ-MG - APR: 10056210029270001 Barbacena, Relator.: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para
ANULAR A SENTENÇA
de ID 21718787, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para que seja reaberta a fase de instrução processual, possibilitando a produção das provas requeridas pelo Apelante, em especial o estudo social do caso, o depoimento pessoal da Apelada, e a oitiva do Apelante e das testemunhas arroladas, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/10/2025